Tribunal: TJBA
Processo: 8114535-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114535-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRINEU GONCALVES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte exequente pretende o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV. O Juízo de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional quinquenal a data de 21 de fevereiro de 2018, indicada pela Secretaria da Seção de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia como data do trânsito em julgado do feito apontado como título executivo. O apelante sustenta equívoco na definição do marco inicial da prescrição, alegando que o trânsito em julgado teria ocorrido em 19 de fevereiro de 2018 e que as parcelas executadas se referem ao período de 14 de junho de 1999 a 31 de dezembro de 2003. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal do apelante para impugnar a sentença que reconheceu a prescrição; (ii) saber se a pretensão executiva deduzida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública foi atingida pela prescrição quinquenal; e (iii) saber se a divergência quanto à data do trânsito em julgado do título coletivo possui aptidão para afastar a prescrição reconhecida. III. Razões de decidir O interesse recursal está presente, pois a parte apelante impugna o fundamento determinante da sentença, buscando afastar a prescrição reconhecida e obter o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. A eventual insuficiência da tese recursal diz respeito ao mérito, e não à ausência de interesse recursal. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos. No cumprimento individual de sentença coletiva, o prazo para o exercício da pretensão executiva tem início no trânsito em julgado do título coletivo, momento em que se torna possível a execução individual. Considerada a data de 21 de fevereiro de 2018 como termo inicial, o prazo quinquenal encerrou-se em 21 de fevereiro de 2023. O cumprimento individual foi ajuizado apenas em 2025, quando já consumada a prescrição. Ainda que adotado o marco temporal defendido pelo apelante, de 19 de fevereiro de 2018, o prazo prescricional teria se encerrado em 19 de fevereiro de 2023. O cumprimento de sentença ajuizado em 30 de junho de 2025 permaneceria, portanto, fulminado pela prescrição. As alegações relativas à natureza de trato sucessivo da relação jurídica e ao período das parcelas decorrentes da conversão da moeda em URV não afastam a prescrição da pretensão executiva, pois se relacionam ao direito material e aos critérios de apuração do crédito, e não ao prazo para promover o cumprimento individual de sentença. A Ação de Cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, mencionada nas razões recursais, não se vincula ao presente feito, pois se refere a profissionais da educação, categoria diversa daquela ocupada pelo exequente, policial militar da reserva. IV. Dispositivo e tese Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Há interesse recursal quando a parte impugna o fundamento determinante da sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por prescrição. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado do título coletivo. 3. A divergência sobre a data do trânsito em julgado não afasta a prescrição quando, em qualquer dos marcos temporais discutidos, o cumprimento individual foi ajuizado após o decurso do prazo quinquenal.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 150/STF.